Tribunal: TJBA
Processo: 8000070-19.2019.8.05.0253
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000070-19.2019.8.05.0253 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: IVANEIDE VIEIRA SOARES Advogado(s): TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO APELADO: MUNICIPIO DE TANHACU Advogado(s): A2 ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. SEXTA PARTE DOS VENCIMENTOS. LEI MUNICIAL Nº 233/1997. REQUISITO TEMPORAL NÃO PREENCHIDO. AUTORA QUE AINDA NÃO POSSUÍA 25 ANOS DE SERVIÇO À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO NECESSÁRIO IMPLEMENTADO NO CURSO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAIS QUE NÃO SÃO ABSOLUTOS. COMPORTAMENTO INADEQUADO QUE ATINGE A BOA FÉ PROCESSUAL. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: Trata-se de apelação interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de adicional por tempo de serviço (sexta parte dos vencimentos), previsto no art. 153 da Lei n. 233/1997, do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Tanhaçu. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia recursal reside em verificar se a apelante preenchia os requisitos legais para a implementação do adicional, considerando a necessidade de 25 anos de serviço, se é possível aproveitar o tempo de serviço implementado durante o curso do processo e se houve litigância de má-fé por parte da autora. III. RAZÕES DE DECIDIR: A Lei Municipal exige 25 anos de efetivo exercício para a concessão do benefício, o que não foi alcançado pela autora ao tempo do ingresso da ação. Ademais, não houve negativa do município em conceder o adicional, inexistindo, portanto, interesse de agir. A litigância de má-fé foi corretamente caracterizada, em razão da alteração da verdade dos fatos pela parte autora, que acionou o Judiciário ciente da ausência de seu direito. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso improvido. Tese de Julgamento: "1. O adicional por tempo de serviço previsto na Lei Municipal n. 233/1997 exige o cumprimento integral do requisito de 25 anos de serviço. 2. Litigância de má-fé configurada quando a parte, ciente da ausência de direito, ajuíza ação alterando a verdade dos fatos." Dispositivos Relevantes Citados: CPC, arts. 80, I, e 81; Lei Municipal n. 233/1997, art. 153. Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 8000070-19.2019.8.05.0253 oriundos da comarca de Tanhaçu, em que figuram, como apelante, IVANEIDE VIEIRA SOARES, e, como apelado, MUNICIPIO DE TANHAÇU. A C O R D A M os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, pelas razões contidas no voto condutor. Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2024. Presidente Alberto Raimundo Gomes dos Santos Juiz de Direito Substituo de 2º Grau – Relator Procurador de Justiça